Tribunal: TJPA
Processo: 0035148-37.2007.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0035148-13.2007.8.14.0301
SENTENCIANTE: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SINDICATO DOS CENTROS DE FORMACAO DE CONDUTORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR O CREDENCIAMENTO DOS CFC'S QUE É CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), NOS MOLDES DO ART. 156 DO CTB. EDIÇÃO PELO DETRAN/PA DA PORTARIA N° 1912/2007. EXIGÊNCIA PELO DETRAN, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO, QUE OS DIRETORES-GERAIS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO GARANTISSEM MENSALMENTE O ÍNDICE MÍNIMO DE 80% DA MÉDIA DAS NOTAS OBTIDAS PELOS CANDIDATOS NO ESTADO NO EXAME TEÓRICO-PRÁTICO.
EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR. EXIGÊNCIA QUE CONTRARIA A RESOLUÇÃO N° 358/2010 DO CONTRAN.
ILEGALIDADE. AFRONTA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DOS ARTIGOS CONSIDERADOS ILEGAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

EM
REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio

de 2020.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
(processo n° 0035148-13.2007.814.0301), impetrado pelo
Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Município de Belém e Área Metropolitana – SINDCFC
, contra suposto ato ilegal e arbitrário praticado pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, declarando a ilegalidade do art. 12 inciso V da Portaria n° 1912/2007-Detran/Pará, bem como de todas as penalidades previstas no mesmo ato e que estão baseadas no referido dispositivo, no caso, o inciso X do art. 13, o inciso I do art. 41, o inciso I do art. 42 e o inciso I do art. 43 todos da referida Portaria, com as respectivas repercussões nos incisos e alíneas do art. 46 do mesmo ato administrativo, denegando a segurança quanto aos demais aspectos referidos no
writ
.

Pela
petição inicial
, o sindicato impetrante alega que o DETRAN regulamentou as atividades desenvolvidas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs) por meio da edição de várias portarias, dentre elas a de nº 2022/2001/DG-PROJUR-DETRAN/PA, que estabeleceu critérios para credenciamento e funcionamento dos centros de formação, regras para fiscalização e apuração de possíveis irregularidades praticadas, bem como manutenção da qualidade e eficácia do processo de formação dos condutores.

Entretanto, afirma que o Departamento de Trânsito editou a Portaria nº 1912/2007/DG-PROJURDETRAN/PA, em substituição à Portaria 2022/2001, aduzindo que, após a nova portaria, o DETRAN realizou vistoria nos veículos dos CFCs filiados ao Sindicato, reprovando-os para funcionamento. Ressalva que a Portaria nº 1912/2007 contraria as Resoluções do CONTRAN e o próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Sustenta afronta ao princípio da hierarquia de normas, em razão da portaria nº 1912/2007-DETRAN estar fazendo exigências de critérios de funcionamento não previsto nas Resoluções do CONTRAN.

Assevera que o ato impugnado elevou o índice mínimo da média das notas pelos candidatos no exame teórico-técnico de 70% para 80%, em afronta as Resoluções do CONTRAN. Ao final, requereu a concessão da liminar para sustar os efeitos dos dispositivos da Portaria nº 1912/2007-DETRAN e, no mérito, a concessão da segurança.

A autoridade coatora prestou as
informações
solicitadas, requerendo a denegação da segurança, alegando a inexistência de direito líquido e certo (id 2002836).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, deferindo parcialmente o pedido liminar (id 2002838).

O Ministério de primeiro grau apresentou parecer, manifestando-se pela concessão parcial da segurança, nos termos que foi deferida a medida liminar (id 2002841).

O Juízo
a quo
prolatou a sentença, concedendo parcialmente a segurança, para declarar a ilegalidade do art. 12, inciso V, da Portaria nº 1912/2007-DETRAN, bem como todas as penalidades previstas no mesmo ato e que estão baseadas no referido dispositivo, tais como art. 13, X; art. 41, I; art. 42, I; art. 43, I e art. 46, todos do mencionado ato normativo, denegando a segurança quanto aos demais pedidos (id 2002849).

As partes não interpuseram recurso voluntário, conforme certidão (id 2002851).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte e Justiça para fins de Remessa Necessária. Coube-me a relatoria do feito por distribuição (id 2013914).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela manutenção
in totum
da sentença de primeiro grau (id 2378854).

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso concreto, observa-se que o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Município de Belém e da Região Metropolitana impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal atribuído ao Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

O Sindicato impetrante impugna a Portaria nº 1912/2007/DG-PROJUR-DETRAN/PA, editada pelo Departamento de Trânsito do Pará, em substituição à Portaria n° 2022/2001. O impetrante afirma que, após a edição da nova portaria, o DETRAN realizou vistoria nos veículos dos CFCs filiados ao Sindicato, reprovando-os para funcionamento, assim como alega que a Portaria nº 1912/2007 contraria as Resoluções do CONTRAN e o próprio Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança pleiteada,
declarando a ilegalidade do art. 12 inciso V da Portaria n° 1912/2007-Detran/Pará, bem como de todas as penalidades previstas no mesmo ato e que estão baseadas no referido dispositivo, no caso, o inciso X do art. 13, o inciso I do art. 41, o inciso I do art. 42 e o inciso I do art. 43 todos da referida Portaria, com as respectivas repercussões nos incisos e alíneas do art. 46 do mesmo ato administrativo.

Feitas essas considerações, importa destacar o teor do artigo 12, inciso V e as penalidades previstas no artigo 13, inciso X, ambos da Portaria n° 19/12/2007 (id 2002831), descrito como ilegais na sentença,
in verbis
:

“DO DIRETOR GERAL DO CFC

Art. 12 - Ao Diretor Geral caberá a responsabilidade pela administração e o correto funcionamento da instituição, bem outras de outras incumbências que lhe forem determinadas pelos Órgãos normativos de trânsito:

(...)

V -
Assegurar, mensalmente, o índice mínimo de 80% (oitenta por cento) da média das notas obtidas pelos candidatos do Estado do Pará, no exame teórico-técnico
e, 70% (setenta por cento) de aprovação no exame de prática de direção veicular.

Art. 13 – O Diretor de Ensino é o responsável pelas atividades escolares da instituição, bem como de outras incumbências que lhe forem determinadas pelo CONTRAN, DENATRAN e desta Portaria, além de:

(...)

X – Assegurar mensalmente, o índice mínimo de 80% (oitenta por cento) da média das notas obtidas pelos candidatos do Estado do Pará, no exame teórico-técnico e, 70% (setenta por cento) de aprovação no exame de prática de direção veicular.” (grifei)

Pelos dispositivos citados, constata-se que o art. 12, inciso V da Portaria nº 1912/2007, estabelece que para a manutenção do credenciamento, competia aos Diretores-Gerais dos Centros de Formação assegurar mensalmente o índice mínimo de 80% da média das notas obtidas pelos candidatos no Estado no exame teórico-técnico e 70% de aprovação no exame de prática de direção.

Por sua vez, o artigo 13, inciso X da referida Portaria reproduz o enunciado artigo 12, inciso V, uma vez que determina a responsabilidade de assegurar os índice mínimo de 80% da média das notas obtidas pelos candidatos no Estado no exame teórico-técnico e 70% de aprovação no exame de prática de direção, desta vez, para o Diretor de Ensino.

Todavia, o citado da Portaria do DETRAN contraria a Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, considerando que o órgão máximo regulamenta o mesmo assunto, ao estabelecer a exigência de que os Centros de Formação de Condutores deverão apresentar índices de aprovação de 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos, para renovação do credenciamento, nos 12 meses anteriores, senão vejamos:

“Art. 11. Para a renovação do credenciamento,
o CFC deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos
, respectivamente, referentes aos 12 (doze) meses anteriores ao mês da renovação do credenciamento.”

Assim, restou demonstrado que a Portaria n° 1912/2007 editada pelo DETRAN/PA estabelece atos administrativos além de suas atribuições, ensejando violação ao princípio da legalidade e da hierarquia de normas, isto porque nos termos do art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), compete ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas ou outras entidades destinadas à formação de condutores, a seguir transcrito:

“Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.
”

Ressalta-se, ainda, que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503/97) define o CONTRAN como órgão máximo normativo e consultivo, desta forma, os dispositivos citados da Portaria n° 1912/2007 viola a Resolução do CONTRAN.

Assim, o Código de Trânsito Brasileiro determina que o CONTRAN regulamentará o credenciamento das auto-escolas destinadas à formação de condutores e fixará as exigências necessárias para o exercício das atividades. Em obediência à lei, o CONTRAN editou a Resolução 358/2010, que estabeleceu balizas gerais acerca do credenciamento e previu que os departamentos de trânsito dos Estados e DF poderiam estabelecer exigências complementares.

Por oportuno, transcrevo o disposto no artigo 7°, inciso I do Código de Trânsito Nacional,
in verbis
:

“Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e
órgão máximo normativo e consultivo
;” (grifei)

Nesse contexto, uma vez reconhecida a abusividade dos atos normativos editados em sentido contrário ao regulamentado pelo CONTRAN, igualmente, por consequência lógica, as penalidades previstas para hipóteses de descumprimento por arte dos Diretores Gerais dos Centros de Formação de Condutores e dos Diretores de Ensino das Autoescolas também devem sofrer a imediata suspensão, no caso, os artigos 41, I, art. 42, I, art. 43, I e art. 46.

No sentido do explanado, cito as jurisprudências que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE AUTO-ESCOLAS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E CONTRAN. ATRIBUIÇÃO REGULAMENTAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
DETRAN. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. FALTA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. CRIAÇÃO DE CAUSA DE CADUCIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO.
EXCESSO NO PODER REGULAMENTAR. MEIO DE EXIGIR OU COBRAR INDIRETAMENTE TRIBUTOS. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
SÚMULA 70 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.
O Código de Trânsito Brasileiro determina que o CONTRAN regulamentará o credenciamento das auto-escolas destinadas à formação de condutores e fixará as exigências necessárias para o exercício das atividades. Em obediência à lei, o CONTRAN editou a Resolução 358/2010, que estabeleceu balizas gerais acerca do credenciamento e previu que os departamentos de trânsito dos Estados e DF poderiam estabelecer exigências complementares. O DETRAN deve exercer suas atribuições nos limites do poder regulamentar, sob pena de se ferir o princípio da legalidade.
Nesse sentido, por mais legítimas que sejam as exigências para regularidade fiscal dos credenciados, a apresentação dessas certidões em periodicidade trimestral, como previsto na Instrução 824/2015, sob pena de revogação da autorização já concedida, extrapola o poder regulatório e o princípio da reserva legal (art. 37, CF). Primeiro, já há a previsão na apresentação dessas certidões para o credenciamento, cujo prazo de validade, este sim, poderá ser fixado pelos órgãos ou unidades executivas de trânsito. Segundo, a resolução distrital ou estadual não poderia criar causa de caducidade do ato administrativo, matéria reservada ao CONTRAN, órgão federal com competência para regular a matéria. Terceiro, o credenciamento tem prazo de validade certo, sendo indevido a revisão do ato, por conta da exigência de documentos ou requisitos já atendidos no momento de sua concessão. Quarto, a exigência de certidões fiscais periodicamente, apesar de já apresentadas em momento próprio, se mostraria desproporcional, na medida em que o órgão ou entidade de executiva de trânsito estaria exercendo o papel de fiscalização na arredaçao dos tributos de competência das diversas esferas das entidades públicas competentes.
De igual modo, a exigência contida na resolução do DETRAN figuraria como meio espúrio de cobrança ou exigência de tributo, em flagrante violação à Carta Magna,
como já se pronunciou a Suprema Corte: “É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos". (ARE 914045 RG, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15.10.2015, DJe de 19.11.2015, Tema 856). É o teor da Súmula 70, do STF: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.” APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-DF 07120742920178070018 DF 0712074-29.2017.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - Mandado de segurança – Centro de Formação de Condutores – Pretensão de afastar a exigência prevista na Resolução nº 540/99 do Detran que prevê a necessidade de um veículo para cada categoria de habilitação – Ordem concedida – Manutenção – Competência para regulamentar o credenciamento dos CFC's que é Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), nos moldes do art. 156 do CTB – Sentença mantida – Recursos oficial e voluntário desprovidos.

(TJ-SP - APL: 00009991020158260201 SP 0000999-10.2015.8.26.0201, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 12/04/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2016)

Portanto, conclui-se que o
DETRAN/Pará extrapolou suas atribuições nos limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade,

Assim, a Sentença que concedeu parcialmente a segurança,
declarando a ilegalidade do art. 12 inciso V da Portaria n° 1912/2007-Detran/Pará, bem como de todas as penalidades previstas no mesmo ato, no caso, o inciso X do art. 13, o inciso I do art. 41, o inciso I do art. 42 e o inciso I do art. 43 e o art. 46, todos da referida Portaria, deve ser confirmada integralmente.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer ministerial,

conheço da
Remessa Necessária e

confirmo a sentença
em sua integralidade
,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 22/06/2020